Tribunal: TJBA
Processo: 8035089-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035089-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MASTOLOGIA E MAMOGRAFIA LTDA Advogado(s):EVANDRO CEZAR DA CUNHA, PAULO SERGIO MACIEL O DWYER ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO CREDENCIAMENTO. INVESTIMENTOS RELEVANTES. ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 17 DA LEI Nº 9.656/98. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, deferiu tutela de urgência para determinar a restauração integral do credenciamento de clínica de mastologia e mamografia, com reinclusão na rede de prestadores e manutenção da clínica nas listas e canais oficiais da operadora, sob pena de multa diária, até o julgamento final da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da clínica descredenciada; (ii) estabelecer se a resilição unilateral do contrato de credenciamento observou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e as exigências do art. 17 da Lei nº 9.656/98. III. RAZÕES DE DECIDIR A probabilidade do direito evidencia-se pela aparente inobservância da boa-fé objetiva e da função social do contrato, diante do descredenciamento unilateral de clínica que realizou investimentos vultosos e específicos para atender aos padrões exigidos pela operadora. O art. 473, parágrafo único, do Código Civil impõe que a denúncia unilateral produza efeitos apenas após prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos realizados, o que não se verifica em rescisão abrupta precedida apenas de aviso de 60 dias. O descredenciamento, nas circunstâncias do caso, revela abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, em razão da frustração da legítima expectativa de continuidade contratual. O art. 17 da Lei nº 9.656/98 exige a manutenção de rede equivalente e a prévia comunicação aos consumidores, não tendo a operadora demonstrado a equivalência dos prestadores substitutos nem a efetiva notificação individualizada dos beneficiários. O perigo de dano mostra-se presente, pois a interrupção do credenciamento compromete a continuidade do tratamento de pacientes em acompanhamento oncológico e ginecológico especializado, com risco à saúde e à integridade física. O atendimento por reembolso não se equipara ao atendimento na rede credenciada, pois impõe ônus financeiro aos usuários e compromete o acesso contínuo e adequado aos serviços de saúde. A manutenção da tutela preserva o equilíbrio da relação jurídica e resguarda o interesse coletivo indireto dos beneficiários, até que haja adequada dilação probatória. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035089-93.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e como Agravada ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MASTOLOGIA E MAMOGRAFIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos. Por conseguinte, e JULGA-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S